Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI E DO MOTOR DE MOTOCICLETA NA BASE DE DADOS DO DETRAN. VISTORIA DA POLÍCIA TÉCNICA DA PCDF CONFIRMANDO A ORIGINALIDADE DO BEM. ERRO DEMONSTRADO NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL PELA EMPRESA RECORRENTE. ART. 373, CPC. INDEVIDA RECUSA NA CORREÇÃO. IMPEDIMENTO À VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRITÉRIO PEDAGÓGICO-PUNITIVO-PREVENTIVO. INDENIZAÇÃO ADEQUADA. PRELIMINARES REJEITADAS. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL. ISENÇÃO LEGAL. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO.
1. As questões preliminares suscitadas, efetivamente examinadas e rejeitadas, individualmente (deserção e ausência de impugnação específica), não merecem prosperar porquanto sem amparo, configurando irresignações genéricas e não demonstradas no caso.
2. O Código de Processo Civil disciplina que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de convencimento, nos termos do art. 371 e 479. Em conformidade com os princípios de direito instrumental, a elucidação dos fatos depende do cotejo das provas, porém, dispensada a produção daquelas inúteis ou repetidas.
3. A citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do citando, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto e não sabido. 3.1. Havendo previsão legal para a citação nos casos como o que se verifica, empresa que se encontra inapta por consulta ao site da Receita Federal, desde 2018, sem paradeiro, após diversas diligências infrutíferas, comprovando-se o endereço desconhecido, impondo-se a citação por edital na forma prevista pelos artigos 256 e 257, do CPC, não há que se falar em nulidade da citação que se deu na forma prevista em lei para os casos específicos dessa espécie em que esgotados os meios de localização.
4. Como o feito em curso nos Juizados Especiais da Fazenda Pública foi extinto justamente pela necessidade de citação por edital, diante o óbice legal do art. 18, §2o, da Lei 9099/95, que veda a citação por edital no procedimento estreito dos Juizados Especiais Cíveis, plenamente regular a extinção à luz do art. 51 daquela mesma Lei em razão da incompatibilidade do rito. 4.1. A própria petição inicial faz esclarecimentos, concluindo pelo ajuizamento da ação pela via comum, o que foi feito culminando com a sentença ora impugnada. 4.2. Ademais, quaisquer questionamentos acerca do não prosseguimento do feito nos Juizados Especiais da Fazenda Pública deveriam ocupar, em sede de revisão, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, competentes para discussão sobre os termos daquela sentença proferida oportunamente, de extinção na forma do art. 51 da Lei 9099/95, e não esta Corte Revisora.
5. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.